Tribunal: TJSP
Processo: 2153112-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que deliberou sobre a distribuição do adiantamento dos honorários periciais – Decisão que não enquadra no rol do art. 1.015 do CPC nem é irreversível, a afastar a "taxatividade mitigada" prevista no Tema no 988 dos Recursos Repetitivos – Recurso não conhecido.